Tribunal: TJDFT
Processo: 0711709-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. PENHORA DE VALORES SEM IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PEDIDO DE AGUARDO DO DESTINO DO VALOR CONSTRITO ATÉ SOLUÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. DEFESA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO COMPLEXA. ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL POR CONTRATO DE TRESPASSE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A suspensão da execução é prevista no art. 921, CPC. A regra é que os embargos à execução não tenham efeito suspensivo (art. 919, CPC), podendo o juiz, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
2. Na hipótese sob exame, além de não ter havido oportuna impugnação à penhora e nem a concessão de efeito suspensivo aos embargos, por ausência de garantia do juízo, à luz do art. 919, CPC; a decisão impugnada somente autorizou a expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada após a preclusão, não havendo, portanto, imediata liberação da quantia referente à duplicata mercantil não adimplida.
3. A ausência de impugnação à penhora, no prazo legal, e não tendo havido a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, não garantido na forma do art. 919, CPC, ocorreu a preclusão temporal para a prática do ato, devendo-se, assim, ser mantida decisão que determinou a expedição, em favor do exequente do alvará de levantamento dos valores constritos. 3.1. O fato de existir embargos à execução no qual se discute a validade do título, todavia sem efeito suspensivo, não obsta o prosseguimento da execução. 3.2. As discussões em sede de exceção de pré-executividade são estreitas e limitadas às matérias de ordem pública, devendo, portanto, os questionamentos acerca de alienação fraudulenta do estabelecimento por contrato de trespasse, por coexistência no mesmo endereço das empresas e suposta sucessão empresarial, ser apreciados na via adequada, de cognição em maior amplitude.
4. Agravo de instrumento desprovido.